Tribunal: STF
Processo: MS 40598
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Suzana Valle Salgado contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, proferido no PCA nº 0003410-56.2024.2.00.0000, que determinou a sua remoção da interinidade.



    Narra a impetrante que foi designada para a interinidade em 19/3/2024, com início de exercício em 1º/4/2024, à luz do Provimento nº 22/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do RS, o qual permitia a escolha discricionária e motivada do interino, observando, entre outros parâmetros, o raio de até 100 km. Sustenta que, apenas posteriormente, sobreveio o Provimento CNJ nº 176/2024, internalizado no âmbito do Tribunal de Justiça do RS em novembro de 2024 (Provimento CGJ/RS nº 53/2024).



    Afirma que, no curso da interinidade, implementou amplo conjunto de medidas de gestão (regularização documental, digitalização, adequação à LGPD, padronização de rotinas, restauração de livros e aprovação de contas), com vistas à continuidade e eficiência do serviço. Não obstante, em 28/10/2025, o Plenário do CNJ, ao julgar o PCA mencionado, determinou a sua substituição, dando prevalência a critério objetivo de distância extraído do Provimento CNJ nº 176/2024.



    Nos termos da petição inicial (eDoc. 1):



    “A designação da Impetrante para a interinidade ocorreu em 19 de março de 2024, um ato jurídico perfeito e acabado, praticado sob a égide das normas então vigentes, notadamente o Provimento nº 22/2024-CGJ, que alterou o art. 55 da Consolidação Normativa Notarial e Registral do RS. Sob tal regramento, a autoridade local detinha margem de discricionariedade para, em decisão fundamentada, escolher o delegatário que melhor atendesse ao interesse público, o que foi feito ao se priorizar a segurança jurídica em detrimento de um critério geográfico meramente formal.



    A designação da Impetrante para a interinidade ocorreu em 19 de março de 2024, um ato jurídico perfeito e acabado, praticado sob a égide das normas então vigentes, notadamente o Provimento nº 22/2024-CGJ, que alterou o art. 55 da Consolidação Normativa Notarial e Registral do RS. Sob tal regramento, a autoridade local detinha margem de discricionariedade para, em decisão fundamentada, escolher o delegatário que melhor atendesse ao interesse público, o que foi feito ao se priorizar a segurança jurídica em detrimento de um critério geográfico meramente formal.



    Ao fazê-lo, o CNJ aplicou retroativamente uma norma mais gravosa e restritiva para desconstituir um ato administrativo que era perfeitamente legal e legítimo quando praticado. Tal proceder viola frontalmente a proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e o princípio basilar do tempus regit actum. A situação de um delegatário concursado, designado para uma interinidade sob regras claras, goza da proteção da segurança jurídica e deve ser pautada pela estabilidade precária, até o provimento da serventia vaga por concurso público, não podendo ser desfeita arbitrariamente por uma lei posterior mais severa, que sequer prevê tal efeito.”



    Aponta como vícios do acórdão impugnado: (i) aplicação retroativa do Provimento CNJ nº 176/2024 para invalidar ato de designação praticado segundo o regime jurídico então vigente, em afronta à segurança jurídica (tempus regit actum); (ii) erro de fato quanto à suposta “contiguidade” entre municípios, premissa necessária à incidência do art. 69, § 2º, do Provimento 176/2024, o que tornaria indevida a sua utilização no caso; (iii) aplicação seletiva e contraditória do mesmo Provimento, por prestigiar o critério de distância e, ao mesmo tempo, desconsiderar o impedimento do art. 71, III (reiteração de apontamentos em correições) em relação ao terceiro interessado; e (iv) extrapolação dos limites do controle de legalidade pelo CNJ, com indevida substituição do juízo de mérito administrativo formulado pela Corregedoria local, que, segundo a impetrante, teria motivado adequadamente a escolha para resguardar a continuidade do serviço e evitar conflito de interesses.



    Em sede liminar, requer a suspensão imediata dos efeitos do acórdão do CNJ, com a manutenção no exercício da interinidade até o julgamento final. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança para anular o acórdão impugnado e restabelecer a decisão da Corregedoria-Geral da Justiça do RS que a manteve como interina.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor do acórdão do Plenário do CNJ, apontado como ato coator (eDoc. 20 - fls. 102/:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INTERINIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA. CONCORRÊNCIA ENTRE DELEGATÁRIOS DE MUNICÍPIOS CONTÍGUOS. CRITÉRIO OBJETIVO DE MENOR DISTÂNCIA ENTRE SERVENTIAS. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA CORREGEDORIA LOCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) formulado pelo Tabelião de Notas e Protestos da Comarca de Marcelino Ramos/RS, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (CGJRS), que negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo Requerente, visando restabelecer sua designação para atuar como interino do Serviço Registral e Notarial do município de Gaurama/RS. 



    2. A decisão atacada revogou a designação inicial do Requerente para atuar como interino do Serviço Registral e Notarial do município de Gaurama/RS e nomeou, em seu lugar, Suzana Valle Salgado, Oficial Registradora de São Valentim/RS. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça local, que designou Suzana Valle Salgado em detrimento de Jorge Luiz Zanin para a interinidade da serventia vaga, observou as normas gerais para a designação de interinos em serventias vagas; e (ii) estabelecer se o fundamento da impossibilidade de acumulação de serviço notarial e registral, usado para reconsiderar a designação inicial do Requerente, prospera no caso da serventia vaga de Gaurama/RS. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso de concorrência entre delegatários de municípios contíguos para a interinidade de serventia vaga, a normativa aplicável estabelece o critério objetivo de desempate da menor distância entre a serventia do titular e a serventia vaga[cite: 296, 359, 365, 395]. 



    5. Os critérios objetivos previstos no art. 69 do Provimento CNJ n. 149/2023, alterado pelo Provimento n. 176/2024, são vinculantes e não conferem margem de discricionariedade à Corregedoria-Geral de Justiça competente. 



    6. É incontroverso que a distância entre o Município de Marcelino Ramos (serventia de Jorge Luiz Zanin) e Gaurama é inferior à distância entre o Município de São Valentim (serventia de Suzana Valle Salgado) e Gaurama, local da serventia vaga. 



    7. A designação de Jorge Luiz Zanin para a interinidade de Gaurama/RS atende aos critérios estabelecidos pelo Provimento n. 149 da Corregedoria Nacional de Justiça e pela Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que ele detém pelo menos uma das especialidades do serviço vago (Tabelião de Notas e Protestos) e sua serventia se encontra a menor distância. 



    8. O fundamento da impossibilidade de cumulação entre serviço notarial e registral não prospera, visto que a própria serventia vaga (Serviço Registral e Notarial de Gaurama) já cumula as referidas especialidades, presumindo-se estar na exceção do parágrafo único do art. 26 da Lei n. 8.935/1994, que permite a acumulação em municípios que não comportem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Pedido que se julga procedente. Tese de julgamento: 1. A designação de interino para serventia extrajudicial vaga, quando houver concorrência de delegatários de municípios contíguos que detenham ao menos uma das especialidades do serviço vago, deve observar o critério de desempate da menor distância entre a serventia do titular e a serventia vaga, conforme o art. 69, § 2º, do Provimento n. 149/2023, alterado pelo Provimento n. 176/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça. 2. Os critérios objetivos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça para a designação de interinos são vinculantes, não havendo margem de discricionariedade para a Corregedoria local, que deve promover a revogação ou a adaptação das normas locais que contrariem as diretrizes nacionais. 3. O fundamento da impossibilidade de acumulação de serviço notarial e registral não impede a designação de interino para serventia vaga que explicitamente acumula tais especialidades, a qual se presume estar na exceção do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 8.935/1994.”



    O ato impugnado decorre do exercício regular da competência do CNJ (art. 103-B, §4º, III, CF) para uniformizar critérios objetivos de designação de interinos. 



    A interinidade tem natureza precária e revogável, não gerando direito adquirido à manutenção do encargo, de modo que a determinação de observância do critério de menor distância previsto no Provimento CNJ nº 149/2023, com a redação do Provimento nº 176/2024, não implica aplicação retroativa que invalida ato perfeito.



    A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”(MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pela impetrante.



    Ante o exposto, denego a segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 10).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente